Tribunal: TJMT
Processo: 1009728-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
HC No 1009728-36.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Apesar da relevância dos argumentos aduzidos no writ, observa-se, a teor do que estabelece o artigo 1o, § 1o, da Resolução 10/2013 do Tribunal Pleno, que a matéria trazida não comporta análise durante o Plantão Judiciário.
Além disso, importa registrar que a impetrante sequer mencionou a necessidade de exame do feito em sede de Plantão Judiciário, tampouco trouxe indicativos de risco de perecimento do direito alegado caso não seja apreciado durante o período extraordinário.
Destarte, deixo de apreciar a medida de liminar vindicada.
Redistribua-se na forma regimental com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora Plantonista